Tribunal: TJDFT
Processo: 0711565-16.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0711565-16.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WALTUYR BATISTA RIBEIRO AGRAVADO: RELIGARE HICHENS HARRISON CONSULTORIA INTERNACIONAL LTDA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Waltuyr Batista Ribeiro contra decisão (Id 88284022) proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos do cumprimento de sentença, n. 0035899-80.2006.8.07.0001, que indeferiu o processamento do incidente de desconstituição da personalidade jurídica. O agravante não deduziu pedido liminar. Assim, intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, inciso II[1], do CPC, para que, caso queira, apresente resposta ao recurso no prazo legal e junte a documentação que entender necessária à análise da matéria. Comunique-se ao Juiz da causa. Publique-se. Após, retornem conclusos. [1] II - ordenará a intimação do agravado pessoalmente, por carta com aviso de recebimento, quando não tiver procurador constituído, ou pelo Diário da Justiça ou por carta com aviso de recebimento dirigida ao seu advogado, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso; Brasília-DF, 28 de abril de 2021, 21:44:12. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator